Tribunal: TJMT
Processo: 1034873-68.2021.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EUNICE HARUMY ODA - CPF: 327.112.399-34 (RECORRIDO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1034873-68.2021.8.11.0041

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorridos:

EUNICE HARUMY ODA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN-MT. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado a terceiro no ano de 2007, sem que o mesmo tivesse providenciado à transferência do bem perante o DETRAN-MT.

2
. Na espécie, verifica-se que a inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado pela Recorrida, porquanto sequer se desincumbiu de comprovar a venda alegada, bem como em identificar o comprador do veículo.

3.
Ademais, consoante disposição inserta no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao vendedor proceder à comunicação da transferência de propriedade do veículo a entidade de trânsito.

4.
Não comprovando a Recorrida ter procedido com a comunicação de venda do veículo perante o Detran, deve arcar com os tributos incidentes sobre o bem, assumindo a culpa pela desídia do seu proceder.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos. Em síntese, a Autora nega a propriedade da motocicleta YAMAHA, Modelo: YBR, Versão 125ED, ano de fabricação: 2004, modelo 2005, placa JZS9712, cor azul, uma vez que teria realizado a venda do bem no ano de 2007.

Informa que assinou e realizou a entrega do recibo para o comprador, que, por sua vez, não providenciou a transferência do bem. Informa que seus dados foram inseridos na dívida ativa, de modo que precisou realizar o pagamento dos tributos, mesmo não estando mais na posse do veículo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para:

I – DECLARAR a inexistência de propriedade da motocicleta marca: YAMAHA Modelo: YBR Versão: 125ED, ano de fabricação: 2004, modelo: 2005, placa: JZS9712, renavam: 00840387911, cor azul, no ano de 2007 em face da parte autora;

II - DETERMINAR que o veículo objeto do litígio seja excluído da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo a partir do ano de 2021, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

Por sua vez, o Detran/MT apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se a Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto sequer comprovou a ocorrência da transação alegada, como também não identificou os compradores dos veículos.

Saliente-se, que conforme preconiza a regra do art. 123, § 1.º, do CTB, é de incumbência do novo proprietário providenciar a transferência do veículo junto ao órgão administrativo.

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1.º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Contudo, não há provas nos autos de que a Recorrida tenha comunicado a venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, conforme regra prevista no diploma legal, art. 134 do CTB, para que pudesse se eximir dos encargos incidentes sobre o veículo, como o pagamento de impostos e infrações de trânsito.

Verifico que, o juízo a quo entendeu por julgar procedente a pretensão porque a transferência de propriedade se dá com a tradição, no entanto, conforme exposto em recurso, sequer há prova da alienação do bem.

Ademais, registro que sequer há provas, ainda que mínimas, da suposta alienação dos veículos a terceiros, assim como, para se haver a renúncia à propriedade, seria necessário elementos de provas verossímeis por se tratar de consequente desoneração tributária, o que não foi possível.

Do mesmo modo, a parte autora também não logrou êxito em provar que adotou os procedimentos necessários à baixa administrativa dos veículos junto ao órgão do DETRAN ou que teve negada sua solicitação, nos termos do que dispõe o Art. 6º-B da RESOLUÇÃO Nº 11/98 do CONTRAM que estabelece os critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como os prazos para efetivação.

Em que pese informar na petição inicial que o pedido de baixa foi negado administrativo, não trouxe qualquer prova nesse sentido, tampouco protocolos de solicitação junto ao órgão competente.

Deste modo, necessária a leitura da legislação correlatada:

Art. 6º-B.
O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único
. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.

Destarte, não existindo provas de que a Recorrida atentou-se ao comando legal, deve responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre o veículo após a tradição até a formulação do referido comunicado de venda, porquanto a entidade autárquica de trânsito do Estado sequer teve notícia da alienação do veículo em questão.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
DETRAN/MT
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022